Tribunal: CARF
Processo: 10940.720193/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720193/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.984 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
NADIM ABRAO ANDRAUS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMÓVEL REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE FATO.
Deve ser afastada a exigência relativa ao ITR quando os elementos dos autos
permitem concluir a inexistência de fato do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.983, de 11 de janeiro de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10940.720185/2008-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento
relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, do exercício de 2005. A
exigência é referente à falta de comprovação: a) da área de preservação permanente de 940 ha
(APP); b) da área de utilização limitada de 630,0 ha; e c) do valor de terra nua (VTN) declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720193/2008-18
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720193/2008-18

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, a seguir transcritos:
[...]
IMPUGNAÇÃO. MERAS ALEGAÇÕES.
Impugnação embasada em meras alegações, sem que sejam juntados documentos que
comprovem os fundamentos que deveriam prevalecer, é inepta para alterar o
lançamento.
ÁREAS
ISENTAS.
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
RESERVA
LEGAL.
REQUISITOS.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a
comprovação das áreas de preservação permanente.
VALOR DA TERRA NUA.
. O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.

Cientificado do acórdão de primeiro grau o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário, reiterando as razões já deduzidas na impugnação, a seguir sintetizadas, e, final,
pugna pelo provimento do recurso: adquiriu o imóvel em 02/08/1999, mas nunca entrou na
posse; desconhece a localização do imóvel; o profissional contratado para localizar o imóvel
argumentou que sob as coordenadas se encontra área de propriedade da empresa Klabim; tem
buscado anular o negócio; em 2006 foi surpreendido por sindicância da vara de registros
públicos, visando cancelamento de matrículas de origem duvidosas, entre as quais a do imóvel
em questão; não tomou providências para cancelamento da escritura por aguardar o resultado das
sindicâncias que visavam a anulação das matrículas; orientado pelo contador, apresentou
declaração do ITR para regularizar a situação tributária do imóvel; a notificação contém vício,
pois não é possível a constatação de que a área existe, do valor da mesma e do seu grau de
utilização; é necessário que a Receita Federal esclareça como obteve o valor do imóvel, pois
sequer conseguiu localizá-lo; é necessária vistoria pelo INCRA para determinação do grau de
utilização das terras; os valores constantes do demonstrativo de apuração do imposto decorrem
de meras suposições.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se os fundamentos do voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720193/2008-18

Mérito – Cancelamento de matrícula – Inexistência do imóvel
No mérito, as razões recursais podem ser resumidas à alegação de
inexistência de propriedade ou posse: o imóvel adquirido sequer teria
sido localizado, tendo o recorrente buscado anular o negócio jurídico. A
própria matrícula do imóvel (no 5.958) estaria sob suspeição, com
indícios de fraude no registro.
Por um lado, a fiscalização não adentrou na possibilidade de mera posse,
fundamentando a autuação na falta de comprovação de que o contribuinte
não era proprietário do imóvel ou que o imóvel não existia. Prova essa de
difícil produção, frente à existência do registro, ao qual deve ser atribuída
fé pública.
Foi juntada aos autos cópia de sindicância conduzida pela Corregedoria
do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ/PR), investigando indícios de fraude
em diversas matrículas de imóveis, entre as quais a do imóvel sob
análise. Nessa sindicância, o Juiz Corregedor deixou consignado que

A matrícula no 5.958 corresponde a um imóvel rural com 1.611,72 hectares e foi
aberta em 17/08/2000 com origem na transcrição no 2.878, de 26/06/1943 – Livre
3-3 auxiliar, através de escritura lavrada no Tabelionato ‘Scheidt’, comarca de
Goioerê-PR, livro 32-E, fs. 30/31, em 02/08/1999. Em resposta, o Tabelião
Mário Mori informou às folhas 400/405 que o Cartório Distrital de Jaracatiá está
desativado e o ex-titular Álvaro Ricardo Neiverth Scheidt teve a delegação
cassada pelo Decreto 00251, em 20/09/2000.

A certidão emitida também pelo TJ/PR informa que “ficou demonstrada
a origem fraudulenta de diversas matriculas registradas junto ao Ofício
de Registro de Imóveis da comarca, dentre elas a n° 5958 em que figura
como titular NADIM ABRÃO ANDRAUS FILHO - CPF. 922.637.559-
S59-34”.
Por outro lado, o recorrente não informa as razões pelas quais adquiriu o
“suposto” imóvel e não promoveu a ação para decretação de invalidade e
cancelamento do registro, prevista no art. 1.245 do Código Civil:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel.
§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de
invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser
havido como dono do imóvel.

Também não esclarece o porquê de não ter tomado providências cabíveis
após a aquisição em 1999: afirma, de forma contraditória, que aguardava
o resultado da sindicância, instaurada somente em 2006. Informa ainda,
em seu recurso, que pretende produzir laudo de vistoria no imóvel objeto,
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720193/2008-18

requerendo prazo de 90 dias para tanto. Todavia, não há laudo juntado ao
presente processo.
Quanto à sindicância do TJ/PR, não consta do presente processo os
efeitos da apuração dos indícios de fraude, ou seja, não há comprovação
do cancelamento da matrícula. Da certidão se depreende a necessidade de
notificação dos titulares das matrículas atingidas, para manifestação.
Assim, para a solução da questão, entende-se por bem observar que
houve lançamento em nome do mesmo contribuinte/imóvel, com iguais
fundamentos, relativamente aos exercícios de 2004 e 2006, formalizados
nos
processos
administrativos
10940.720189/2008-50
e
10940.720197/2008-04. Nestes, foi julgada matéria idêntica, tendo o
colegiado (2a Turma Ordinária da 1a Câmara) decidido por negar
provimento aos recursos. Os respectivos acórdãos (2102-001.806 e 2102-
001.785) foram publicados com a seguinte ementa:

AQUISIÇÃO
DE
BEM
IMÓVEL.
DIREITO
DO
TITULAR
À
PROPRIEDADE. REGISTRO.
Nos termos do Código Civil, enquanto não se promover, por meio de ação
própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o
adquirente continua como dono do imóvel.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXIGÊNCIA LEGAL DE ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A partir do exercício de 2001, com a introdução do art. 17 na Lei no 6.938, de
1981, por força da Lei no 10.165, de 2000, o Ato Declaratório Ambiental (ADA)
passou a ser obrigatório para fins de exclusão da área de preservação permanente
da base de cálculo do ITR.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. EXIGÊNCIA
LEGAL DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) E AVERBAÇÃO
À
MARGEM
DA
MATRÍCULA
DO
IMÓVEL.
INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A área de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão do ITR, se fez
necessária ser reconhecida como de interesse ambiental pelo IBAMA/órgão
conveniado, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização do
requerimento do competente Ato Declaratório Ambiental (ADA), fazendo-se,
também, necessária a sua averbação à margem da matrícula do imóvel.
VTN.
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
NA
DECLARAÇÃO.
SUBAVALIAÇÃO. FALTA DE DOCUMENTOS PARA SUPORTE AOS
DADOS DECLARADOS. ARBITRAMENTO.
Cabe ao fisco verificar a exatidão das informações prestadas pelo sujeito passivo
na declaração do tributo, sendo que os meios utilizados para tal aferição devem
ser aqueles determinados pela lei, no sentido de que o declarante, quando
solicitado, apresente os documentos de suporte aos dados declarados.
A subavaliação materializa-se pela constatação de diferença considerável entre o
VTN declarado pelo sujeito passivo e aquele veiculado na tabela SIPT para as
terras da área em que se encontra o imóvel rural, não necessitando o fisco de
outros meios de prova que o autorize o arbitramento do VTN.
Recurso Voluntário Negado.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720193/2008-18

Não obstante, verifica-se, em consulta ao site do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, que após o julgamento dos recursos voluntários, o
contribuinte
ingressou
com
ação
judicial
ordinária
(5006311-
38.2013.404.7009/PR)
para
reconhecimento
da
nulidade
dessas
autuações. Em 06/10/2014, adveio sentença nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para declarar a
inexigibilidade do ITR dos exercícios 2004 e 2006 sobre o imóvel da matrícula
n. 5.958 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tibagi (PR) e, por
conseguinte, reconhecer a nulidade dos autos de infração n. 09104/00007/2008 e
09104/00015/2008.

Entre os fundamentos da sentença consta que foi apresentada a decisão
no procedimento administrativo judicial no 504/07, com o seguinte
trecho:

Consta dos autos cópia da decisão proferida no Procedimento Administrativo
Judicial no504/07 (evento 1: OUT6) em que expressamente se declarou a
nulidade e o integral cancelamento de diversas matrículas de imóveis, dentre as
quais a matrícula no 5.958, objeto de discussão nestes autos.
(...)
Verifica-se, então, que no caso posto a declaração há de ser a de Cancelamento
da Matrícula, em sentido integral, a qual restou expressamente necessária diante
de todo o exposto.
Relativamente ao pedido formulado por alguns notificados, para o cancelamento
dos impostos que já incidiram sobre a matrícula em questão, o mesmo não
encontra amparo legal para ser deferido neste feito, até mesmo por que a Fazenda
Pública não compõe o polo passivo desta ação, sem o quê nem mesmo é cabível
a discussão a respeito do cancelamento (de impostos) pretendido.
Vislumbra-se, no entanto, que com o cancelamento da matrícula em tela, o Autor
Cópia autenticada administrativamente poderá, inicialmente, postular o
cancelamento administrativo dos impostos já incidentes e pagos, e a
correspondente restituição junto ao Fisco, diante da inexistência do fato gerado,
se este assim entender cabível.

A sentença também informa que o autor anexou ao processo judicial a
comprovação do trânsito em julgado da decisão no procedimento 504/07,
bem como cópia da matrícula com a seguinte averbação:

AV-03-M-5958.- Protocolo no 37.862, em 19 de novembro de 2012.- Em
cumprimento a sentença extraída dos autos 504/07 (cancelamento de matrículas
de origem fraudulenta) expedido pelo Poder Judiciário desta cidade, assinado
pelo Juiz de direito Corregedor Dr. João Batista Spanier Neto aos 05 de
novembro de 2012, averba-se o integral cancelamento da matrícula acima
ficando igualmente anulados (ilegível) qualquer efeito todas as anotações e
averbações nela realizadas. (...).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720193/2008-18

Assim, a despeito do recorrente não ter juntado ao presente processo a
decisão definitiva do procedimento 504/07 e a averbação do
cancelamento da matrícula (fazendo uso da permissão dada pelo art. 16,
§4o, “b”, do Decreto 70.235/1972), entende-se que essas informações
devem ser conhecidas, adotando-se o desfecho dado aos outros
processos, até mesmo para que a União não seja novamente condenada
em honorários advocatícios, como o foi na ação judicial relativa ao ITR
dos exercícios 2004 e 2006.
Nesse quadro, considerando que os elementos apontam para que o imóvel
constante da matrícula 5.958 tinha existência meramente formal, incapaz
de produzir efeitos jurídicos em relação ao contribuinte, deve ser afastada
a exigência.
Pelo exposto, voto por: CONHECER do Recurso Voluntário; e No
mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital